Tribunal: STF
Processo: HC 187939
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 590.373, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 04.05.2020 – foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, tendo em vista que, ao contrário do que assentou o Juízo de origem, o paciente não é reincidente na prática criminosa. Isso porque “a sentença penal condenatória passou em julgado no dia 27 de agosto 2019 para o MP e no dia 4 de setembro 2019 para a defesa. Entretanto, o paciente, supostamente cometeu a infração penal, a qual foi condenado nestes autos, no dia 09 de março de 2019”. Sendo assim, “percebe-se que o cometimento da infração penal pela qual o embargante foi condenado nestes autos, ocorreu antes do transito em julgado da sentença penal condenatória do processo nº 0001802-23.2018.8.08.0028”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “o MM Magistrado de piso decretou a prisão preventiva do paciente de ofício, ou seja, sem qualquer requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, ou ainda, de qualquer outro interessado”. Contudo, “diante do advento da Lei nº 13.964/2019, não há mais a possibilidade do Magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, ainda que no curso da ação penal. Dessa forma, sendo evidente o constrangimento ilegal que sofre o Paciente, o qual tem em seu desfavor decretação da prisão preventiva de ofício, a despeito do advento da Lei nº Lei nº 13.964/2019, que conferiu nova redação ao artigo 311 do Código de Processo Penal, vedando a decretação, de ofício, da medida”.
    6. Por fim, a defesa aponta a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta o “ENCARCERAMENTO MÍNIMO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, “a própria sentença prolatada nos autos da ação penal 0001802-23.2018.8.08.0028 tem data posterior aos fatos apurados na ação originária - que dirá o trânsito em julgado. No entanto, repito, com cognição não aprofundada sobre o tema e não observada, nesse momento, a discussão sobre o regime inicial de cumprimento da pena, verifico que a decretação da preventiva se deu pela repetição da violência doméstica praticada pelo Paciente, como forma de se evitar a reiteração delitiva. Tendo o Juízo de primeiro grau verificado, no momento em que prolatou a sentença, que havia ato de violência doméstica anterior, este entendeu ser prudente o cumprimento antecipado da pena, conforme autoriza a jurisprudência do STJ” (sem grifos no original).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator